Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712812-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DELMA GONÇALVES MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 33794898, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por DELMA GONÇALVES MACHADO, situação primeira que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior, e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 37154954) e, contra tal decisão, o então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 58.618/DF). Em sequência, o Ministro Relator Roberto Barroso julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada (Autos no 0712812-32.2021.8.07.0000) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte” (ID 45326984). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 34645329. Trata-se de agravo interno interposto por DELMA GONÇALVES MACHADO contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107 (Tema 792). Sustenta que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Acrescenta que inexiste situação jurídica constituída em data anterior à vigência da Lei 6.618/2020. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões ID 34933447. É o relatório. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 58.618/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) Prevaleceu o entendimento de que a repercussão geral admitida por esta Corte apontou a discussão específica da redução do valor do teto para pagamento mediante RPV (Tema 792), enquanto os casos em análise dizem respeito a aumento, pelo que distintos os contextos fático e jurídico. Em seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes consignou o seguinte: E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. (...) Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 33794898 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. MAJORAÇÃO DE TETO. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A lei distrital que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal elevando seu teto implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. 2. Idêntica questão foi julgada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento das ADI’s n.o 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, que decidiu pela inconstitucionalidade da lei n.o 5.475/2015 deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, por vício de iniciativa, em ofensa ao artigo 71, § 1.o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). 3. Os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, bem como a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade de ato normativo nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, alcançando as ações em curso e sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvada a proteção das situações consolidadas. Assevera que a não aplicabilidade da lei restringiria o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, afrontando o direito à razoável duração do processo, bem como por ser permitida a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente ao crédito dos recorrentes, respeitando-se os seus limites. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Consigno a pendência de remessa do agravo ao recurso especial (ID 34645327). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029